Tribunal: TJES
Processo: 5009284-86.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009284-86.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RITA DE CASSIA NEPPEL RODRIGUES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULAMENTARES. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. MANUTENÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Rita de Cassia Neppel Rodrigues para: (a) anular o TOI nº 9477159 e a cobrança dele decorrente; (b) condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 por danos morais; (c) condenar ao pagamento de R$15.000,00 a título de multa por descumprimento de liminar; e (d) condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta a regularidade do procedimento de apuração da irregularidade, ausência de danos morais, indevida aplicação da multa e, subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o TOI e a cobrança dele derivada são válidos diante da apuração unilateral da suposta irregularidade; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (iii) verificar a legalidade e razoabilidade da multa imposta por descumprimento de medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária de serviço público e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo exigido o respeito ao contraditório e à ampla defesa na apuração de débito decorrente de suposta fraude.

A concessionária não notificou previamente a consumidora sobre a substituição do medidor, nem assegurou sua participação na perícia técnica posterior, violando os arts. 591 e 592 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

O laudo técnico foi produzido unilateralmente e sem comunicação adequada à consumidora, o que compromete sua validade e, por consequência, torna inexigível o débito apurado com base nesse procedimento.

Restou comprovado nos autos que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica entre 12/01/2023 e 26/01/2023, o que caracteriza falha na prestação de serviço essencial e enseja reparação por danos morais, presumidos in re ipsa, nos termos da jurisprudência do STJ.

O valor arbitrado em R$6.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compensando o dano e prevenindo novas condutas lesivas.

A multa por descumprimento da liminar (astreintes) é devida, pois houve atraso injustificado no restabelecimento do fornecimento, tendo o valor de R$1.000,00 por dia, totalizando R$15.000,00, sido fixado de forma proporcional à gravidade da omissão e à essencialidade do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apuração unilateral de irregularidade no consumo de energia elétrica, sem prévia notificação do consumidor e sem garantia de participação na perícia técnica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e torna inexigível o débito decorrente.

A interrupção indevida de serviço público essencial configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo concreto.

A multa cominatória fixada em razão do descumprimento de medida liminar deve ser mantida quando proporcional e justificada pela desídia da parte em cumprir ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXII e LV; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.03.2022, DJe 31.03.2022; TJES, Apelação Cível 0013979-22.2019.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009284-86.2022.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
R
ITA DE CASSIA NEPPEL RODRIGUES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por
R
ITA DE CASSIA NEPPEL RODRIGUES
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a)
anular o TOI n° 9477159 e a cobrança dele derivada, no importe de R$4.310,49 (quatro mil, trezentos e dez reais e quarenta e nove centavos);
b)
condenar a requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais);
c)
condenar a requerida ao pagamento da multa no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), por descumprimento da medida liminar;
d)
condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões id. 14647244 sustenta a apelante, inicialmente, a legitimidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, à luz da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo apresentado o demonstrativo de cálculo, TOI, relatório da instalação, histórico de consumo e resposta ao recurso administrativo.

Aduz que a medição foi pautada em conhecimentos técnicos especializados, não se tratando de prova unilateral.

Aponta que apurada a irregularidade, a concessionária procedeu recuperação do consumo de energia elétrica não faturado, conforme assegurado e exigido pela norma vigente.

Afirma, ainda, que não prosperam as alegações da apelante, não havendo como se comprovar o abalo moral sofrido, porquanto não houve paralisação no fornecimento de energia, sendo indevida também a multa fixada por alegado descumprimento da medida liminar.

Caso superados tais argumentos, pleiteia a redução dos danos morais e da multa fixada.

Contrarrazões id. 14647247 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

De início, tenho por inafastável a aplicação, aqui, do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Dito isso, infere-se da documentação apresentada que a autora não foi notificada administrativamente sobre a apuração de consumo irregular de energia elétrica.

Consoante o termo de ocorrência juntado (TOI nº 9477159), restou consignado que o aparelho de medição fora substituído, não constando dos autos, todavia, qualquer comunicação à apelada, sendo possível vislumbrar a observação “cliente ausente” (id. 14646302).

Observa-se, ainda, do Comunicado de Substituição do Medidor que o aparelho retirado seria encaminhado ao laboratório, para realização da perícia técnica em 24/06/2022, sendo facultada a presença da cliente. Contudo, o relatório de avaliação técnica é datado de 28/06/2022, ou seja, em data posterior, não se verificando a presença da consumidora (id. 14646303).

Desse modo, incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação da autora, que somente teve conhecimento dos fatos por ocasião do recebimento da notificação administrativa acerca do débito apurado.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto era em discussão:

Resolução nº 1.000/2021

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I – entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II – informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

[...]

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

IV –
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje
.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

No que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, sendo possível a suspensão do serviço
se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual,
apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X -
A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária"
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Nesse cenário, cumpre destacar que a despeito da alegação da concessionária de que não procedeu ao corte de energia elétrica, pautando suas alegações tão somente em apresentação de tela sistêmica, as provas dos autos corroboram as alegações autorais de que houve suspensão dos serviços entre os dias 12/01/2023 e 26/01/2023.

A consumidora anexou aos autos vídeos de sua residência sem fornecimento de energia, print de tela do aplicativo WhatsApp onde consta conversa via atendimento virtual com a EDP, informando pendência técnica na instalação, e prova testemunhal, na qual a Sra. Andresiana dos Santos Costa asseverou que a autora “
teve o serviço paralisado no mês de janeiro de 2023, sendo necessário levar os alimentos perecíveis para a casa da cunhada, mas permaneceram na residência, com a presença de mosquitos
”.

Portanto, verificada a ilegalidade do procedimento, que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, deve ser mantido o capítulo da sentença que reconheceu a lesão extrapatrimonial, pois, “
nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”.
(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Reconhecida a sua incidência, entendo que o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser mantido, porquanto atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

No mesmo sentido já se manifestou este sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO . PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO. DEMORA INJUSTIFICADA DA RELIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Tratando-se de unidade consumidora localizada em área urbana, a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia no prazo de 24 horas. Art. 176 da Resolução 414/2010 da ANEEL . 2) Ressai à evidência a intempestividade da religação, ocorrida somente oito dias após a regularização dos débitos. 3) Em caso de demora injustificada na religação de energia elétrica, a jurisprudência é firme no sentido de que o descumprimento do prazo normativo enseja a reparação por danos morais in re ipsa. Precedentes do TJES. 4) Conquanto a interrupção do fornecimento tenha se operado de forma regular, é evidente a falha na prestação do serviço relativamente à obrigação legal de religação da energia na unidade residencial, tão logo solicitado pelo consumidor mediante a prova de quitação do débito.
5) Sopesadas as circunstâncias que entremeiam a lide, quais sejam, a natureza do fato, o grau de culpa da recorrente e a capacidade econômica das partes, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais mostra-se adequado para atender ao princípio da razoabilidade, evitando a insignificância da indenização, assim como o enriquecimento sem causa do ofendido.
6) Recurso conhecido e parcialmente provido. 7) Honorários advocatícios fixados em 12% sobre o proveito econômico obtido pelas partes. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013979-22.2019.8.08.0048, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Com relação à multa por descumprimento da medida liminar, registro que seu objetivo é apenas garantir a efetividade do provimento jurisdicional, devendo o valor ser razoável para que se cumpra sua finalidade, sem causar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

In casu
, vejo que devidas as astreintes em função do descumprimento da ordem, sendo indevida sua minoração, porquanto o fornecimento de energia é atividade essencial, sendo que o montante arbitrado de R$1.000,00 (mil reais) por dia, totalizando R$15.000,00 (quinze mil reais) foi atingido por desídia da recorrente, que não providenciou o religamento do serviço.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Pelo exposto, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)